Tribunal: TJDFT
Processo: 0731286-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731286-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, em petição de Id 42765636, informa que a autora agravante, “ENEL BRASIL S/A, com aprovação da ANEEL e do CADE, vendeu todas as suas ações para a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, em contrato firmado em 29 de dezembro de 2022, que a sucedeu em todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda das ações da CELG, inclusive no direito de ser ressarcida de todo o passivo administrativo e judicial pelo Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A.” Verifica-se, no entanto, que a documentação colacionada não é apta a comprovar a efetiva sucessão empresarial. Mantenha-se o processo em pauta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora